Tribunal: STF
Processo: MS 39939
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Mandado de Segurança. Criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Ilegitimidade Ativa de Associação. 



I. CASO EM EXAME



1. Mandado de Segurança impetrado pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps) contra ato omissivo do Presidente da Câmara dos Deputados, consistente na não instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os abusos praticados pelos planos de saúde. A impetrante alega que o requerimento de criação da CPI foi protocolado com 307 assinaturas de parlamentares, atendendo aos requisitos do art. 58, § 3º, da Constituição, mas até o momento não houve a leitura do pedido em Plenário e a instalação da comissão.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em definir se a Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à criação de Comissão Parlamentar de Inquérito.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. Assim como ocorre em relação ao direito subjetivo ao devido processo legislativo, apenas os parlamentares possuem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com o objetivo de tutelar o direito à criação de CPIs, pois essa prerrogativa é reservada às minorias parlamentares para garantir a fiscalização dos poderes e o direito de oposição.



IV. DISPOSITIVO



4. Negativa de seguimento ao mandado de segurança.



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 58, § 3º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 21, § 1º, do RISTF.



Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 20.257/DF, Rel. Min. Moreira Alves; MS nº 21.642/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS nº 38.854-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; MS nº 37.760 MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps) contra ato omissivo do Presidente da Câmara dos Deputados, consistente na não instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os abusos praticados pelos planos de saúde. 



    2. Após defender sua legitimidade ativa, a impetrante refere que, “no dia 05/06/2024, foi apresentado o Requerimento de Instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) nº 2/2024, contendo 307 assinaturas de parlamentares, visando investigar as irregularidades dos planos de saúde, conforme amplamente divulgado por matérias de veículos de imprensa e por relatórios de órgãos de defesa do consumidor, como o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). As reclamações abarcam práticas abusivas, reajustes excessivos e cancelamento de contratos de forma unilateral, principalmente em prejuízo de pessoas com deficiências e portadoras de doenças graves”.



    3. Prossegue mencionando que “referido requerimento preenche todos os requisitos formais exigidos pela Constituição Federal (art. 58, §3º) e pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Todavia, até a presente data, o Presidente da Câmara, Deputado Arthur Lira, não tomou as medidas necessárias para a leitura do requerimento em Plenário e a consequente instalação da CPI, configurando, assim, omissão inconstitucional”. Sustenta, nesse sentido, que a Constituição “é clara ao prever que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser instaurada mediante requerimento de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, desde que atendidos os requisitos formais (fato determinado e prazo certo)” e que a “jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal assegura que, uma vez preenchidos tais requisitos, não há discricionariedade na análise do requerimento por parte do Presidente da Casa Legislativa, sendo obrigatória a instauração da CPI”.



    4. Avança alegando que a “omissão do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados em não proceder à instalação da CPI requerida constitui ato omissivo inconstitucional, violando não apenas o direito líquido e certo da minoria parlamentar, mas também o princípio da transparência e o direito da sociedade à apuração de irregularidades no setor de planos de saúde, serviço essencial à população”. Ainda segundo a petição inicial, “o ato fere frontalmente o princípio da razoabilidade, pois até o momento não houve a instauração da CPI mesmo presentes os requisitos para sua criação desde a data do pedido 05/06/2024. Bem como fere o princípio da transparência, uma vez que a sociedade como um todo não tem acesso as irregularidades cometidas pelos planos de saúde”.



    5. Como pedido de tutela de urgência requer a “concessão de medida liminar para determinar a imediata instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os abusos praticados pelos planos de saúde, conforme o Requerimento de CPI nº 2/2024, apresentado em 05/06/2024”. Em tutela final “requer a concessão da segurança definitiva, para determinar a efetiva criação e instauração da CPI mencionada”. 



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos e foi comprovado o recolhimento das custas judiciais (e-docs. 2-5).



    7. Os autos foram-me distribuídos e vieram conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    8. A presente impetração, como se observa do relatado, se volta contra suposta omissão do Presidente da Câmara dos Deputados, consistente na não instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os abusos praticados pelos planos de saúde. A parte impetrante, pois, questiona, perante esta Suprema Corte, a alegada omissão da autoridade apontada como coatora em não instaurar um processo de investigação legislativa. Em outras palavras, o pano de fundo desta impetração é a suposta violação a direitos subjetivos da parte impetrante e seus substituídos em decorrência de mencionada omissão atribuída ao Presidente da Câmara dos Deputados.



    9. Com variantes, o tema inconstitucionalidades na condução, pelo Congresso Nacional, de processos de natureza legislativa, já foi submetido diversas vezes a esta Corte, o qual firmou compreensão no sentido de que o parlamentar (e apenas o parlamentar) tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. I. - O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, apenas. II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case), RTJ 99/1031; MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-AgR/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 139/783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, "DJ" de 12.09.2003. III. - Inocorrência, no caso, de ofensa ao processo legislativo, C.F., art. 60, § 2º, por isso que, no texto aprovado em 1º turno, houve, simplesmente, pela Comissão Especial, correção da redação aprovada, com a supressão da expressão "se inferior", expressão dispensável, dada a impossibilidade de a remuneração dos Prefeitos ser superior à dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. IV. - Mandado de Segurança indeferido.” 



    (MS nº 24.642/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 18/02/2004, p. 18/06/2004, grifos acrescidos). 



    “Ementa: Mandado de Segurança. Direito Constitucional e Processual Civil. Tramitação de proposta de Emenda à Constituição. Alegação de inconstitucionalidade. Ausência de legitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento a mandado de segurança devido à ilegitimidade ativa de procurador municipal em face de alegada omissão do Presidente do Senado Federal em pautar a PEC nº 17/2012. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que somente os parlamentares detêm a legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança objetivando tutelar o direito subjetivo ao devido processo legislativo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (MS nº 38.854-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/03/2023, p. 28/03/2023, grifos acrescidos). 



    10. O caso comporta solução na linha desses precedentes. Com efeito, como já assinalou esta Corte, a criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. Além disso, também na linha de precedentes deste STF, a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição, a saber: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas (nesse sentido: MS nº 37.760-MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; MS nº 24.831/DF e MS nº 24.849/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS nº 26.441/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ADI nº 3.619/SP, Rel. Min. Eros Grau).



    11. Destaco, ainda, a exemplo do que ocorre em matéria de processo legislativo em sentido estrito, ser prerrogativa única e exclusiva dos congressistas (i) requerer a constituição de comissões parlamentares de inquérito, (ii) delas participar, bem como (iii) questionar eventuais inconstitucionalidades no processo de constituição ou, até mesmo, de não constituição de uma CPI.



    12. Ou seja, assim como particulares (os não congressistas, em verdade) não possuem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança objetivando tutelar o direito subjetivo ao devido processo legislativo, igualmente não possuem essa legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança objetivando tutelar o alegado direito subjetivo a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito ou, ainda, o direito subjetivo ao devido processo de investigação legislativa.



    13. Caracterizada, portanto, essa ilegitimidade ativa, é o caso de negativa de seguimento à presente impetração.



Dispositivo



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado por consequência, o exame do pedido de liminar.  



    15. Custas na forma da Lei. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).  



    Publique-se.  



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator